Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-30.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo. Continuidade delitiva. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, 24 dias-multa, à razão do mínimo legal, e indenização de R$ 24.000,00, pelo crime de estelionato, duas vezes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se provado o propósito preordenado de obter vantagem indevida; (iii) se deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes; e (iv) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
4. Demonstrado o elemento subjetivo do crime - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - se o réu celebra contrato de locação de veículo com a primeira vítima, sabendo que não o cumpriria, e, no dia seguinte, comportando-se como se proprietário fosse, aliena o bem à segunda vítima, inclusive com apresentação de documento falsificado (CRLV), tem-se dois crimes de estelionato.
5. Se os crimes, da mesma espécie, envolveram o mesmo veículo e foram cometidos em curto intervalo de tempo, com nítido liame subjetivo, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, reconhece-se a continuidade delitiva.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, 71 e 33.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2021; TJDFT, Acórdão 1316626, 07115683620198070001, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, publicado no DJE: 23/2/2021.